Tribunal: STF
Processo: SS 5274
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo estado do Piauí, contra decisão do Tribunal de Justiça daquele estado que, nos autos do Mandado de Segurança nº 2015.0001.604581-3, concedeu a segurança para manter a ordem de posição do precatório expedido em favor de Leôncio Gomide Soares e outros, que havia sido cancelado por ato do Chefe do Poder Executivo, ocorrido em virtude do advento da EC nº 62/09, que passou a exigir, como condição para expedição do precatório, o trânsito em julgado dos eventuais embargos à execução.
    Pela decisão datada de 29/5/19, concedi, liminarmente, a pretendida suspensão.
    Seguiu-se a interposição de agravo regimental, em que se alegou que o precatório em tela decorre de sentença transitada em julgado no ano de 2004 e que seu cancelamento foi indevido, porque decorrente da interposição de embargos à execução, meramente protelatórios, ajuizados pelo agravado. Destacou inexistir risco de lesão à ordem pública, administrativa, ou econômica, em vista de se tratar de valores inegavelmente devidos pelo estado. Defendeu a perfeita regularidade da expedição desse precatório, em vista da legislação vigente à época, que não exigia o trânsito em julgado de eventuais embargos opostos à execução, conforme precedentes que transcreveu. Bateu-se, assim, pela reconsideração da decisão agravada, para que reste indeferido o pedido de suspensão. 
    O parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pelo acolhimento do pedido de suspensão, que restou assim ementado:
    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO. CANCELAMENTO. PRECATÓRIO. AUSÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
    1. A sistemática da emissão do precatório envolve, em essência, o valor da condenação, de modo a permitir que o ente público tenha programação específica do pagamento de débitos judiciários acoplada ao seu respectivo rito orçamentário.
    2. A redação do art. 100, dada pela Emenda Constitucional 30/2000, é clara no sentido de vincular a sentença transitada em julgado a uma verba necessária ao pagamento de débitos de entidades de direito público. Portanto, são indispensáveis à formação do precatório (i) o encerramento de qualquer discussão acerca da causa oriundo dessa sentença judiciária (an debeatur) e (ii) a quantia que redundará na verba a ser incluída no orçamento das entidades de direito público para o pagamento da sentença contra si editada (quantum debeatur).
    ' Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão de segurança. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Reitero, inicialmente, a presença de matéria constitucional no presente feito, no tocante à incidência das regras do art. 100, e seus parágrafos, da Constituição Federal, a justificar a apreciação do pedido de suspensão de segurança pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal. 
    E isso porque a controvérsia instaurada na origem, diz com a eventual necessidade de trânsito em julgado de embargos à execução, para a inscrição do crédito na ordem dos precatórios, sustentando a decisão atacada que isso seria desnecessário, bastando, para tanto, à época dos fatos, o trânsito em julgado do processo, em sua fase de conhecimento. 
    Contudo, conforme ressaltado quando da concessão da medida cautelar e bem pontuado pelo parecer trazido aos autos pela douta Procuradoria-Geral da República, 
    “A sistemática da emissão do precatório envolve, em essência, o valor da condenação, de modo a permitir que o ente público tenha programação específica do pagamento de débitos judiciários acoplada ao seu respectivo rito orçamentário. 
    Para dar prosseguimento efetivo à programação e ao pagamento, o poder público deve deter o valor definitivo da condenação. Não somente a certeza de que deve pagar certa dívida (an debeatur), mas, principalmente, o valor nominal de seu débito (quantum debeatur). Nas obrigações de dar quantia certa, a informação mais relevante para o devedor, por certo, é o valor no qual consiste sua dívida. 
    Mesmo após a alteração redacional promovida pela EC 30/2000 – que enxertou a ideia de trânsito em julgado das decisões judiciárias –, a interpretação restritiva do art. 100 da Constituição para abarcar somente as decisões de mérito proferidas na fase de conhecimento não faz qualquer sentido, porque saber se houve ou não condenação do ente público nada tem que ver com o precatório, se não existir também a discussão sobre o valor a ser excutido do erário. 
    O texto introduzido pela EC 30/2000 no art. 100–§ 1º encontra-se redigido do seguinte modo: 
    Art.100. [...] 
    § 1º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. 
    A redação é clara no sentido de vincular a sentença transitada em julgado a uma verba necessária ao pagamento de débitos de entidades de direito público. Portanto, são indispensáveis à formação do precatório: (i) o encerramento de qualquer discussão acerca da causa oriunda dessa sentença judiciária e (ii) a quantia que redundará na verba a ser incluída no orçamento das entidades de direito público para o pagamento da sentença contra si editada. 
    O procedimento de formulação do precatório, tal como descrito na Constituição, é suficientemente claro e não dependeu – diversamente do que veiculado no acórdão impugnado – da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça, porquanto essa norma apenas formaliza a devida gestão processual do precatório, exigindo-se do magistrado competente da execução o fornecimento de vários dados da causa a ser submetida à formação de precatório e, entre eles, a data do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão no processo de conhecimento e a data do trânsito em julgado dos embargos à execução ou impugnação (art. 5º–VIII e IX). 
    Percebe-se, portanto, que a expedição de precatório sem trânsito em julgado já constitui evidente irregularidade. Todavia, atestar a ausência de trânsito ou a ocorrência desse fenômeno a posteriori fere de morte a essência desse regime, que é a ordem cronológica de apresentação (prior in tempore, potior in jure). No caso concreto, há informação de que o precatório foi emitido em 2005, mas o efetivo trânsito em julgado dos embargos à execução ocorreu apenas em 2014, redundado em ineludível adiantamento na fila dos precatórios. 
    Sendo o fundamento dessa sistemática, a ordem cronológica de apresentação dos precatórios é norma da redação originária do art. 100 da Constituição; ainda no texto atualizado da Constituição, permanece no caput do mesmo artigo. Trata-se de norma principiológica da sistemática de pagamentos das dívidas do setor público de aplicação cogente e que não comporta exceção constitucional. 
    Nesse sentido, tem inteiro cabimento à exegese da matéria, o precedente colacionado quando da concessão da medida cautelar, que ora reproduzo: 
    “Desde a promulgação da Emenda Constitucional 30, de 13.09.2000, que deu nova redação ao § 1o do art. 100 da Constituição Federal de 1988, tornou-se obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento dos débitos oriundos apenas de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais. Não se admite, assim, execução provisória de débitos da Fazenda Pública. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 463.936-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 16/6/06). 
    De rigor, assim, manter-se suspensa referida ordem, até seu respectivo trânsito em julgado, para evitar risco de grave lesão à ordem econômica e administrativa do requerente, que decorreria do eventual pagamento de precatório em desrespeito às normas legais aplicáveis.
     Ante o exposto, confirmando a medida cautelar liminarmente concedida, defiro a suspensão da execução do quanto decidido pelo Plenário do Tribunal de Justiça do estado do Piauí, nos autos do Mandado de Segurança nº 2015.0001.004581-3, até seu trânsito em julgado, prejudicado o agravo regimental interposto nos autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente